Tribunal: TRF3
Processo: 5005268-63.2024.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
197/1327)

5005268-63.2024.4.03.6183

DJEN Data: 07/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-200

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5005268-63.2024.4.03.6183

RELATOR: DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA

APELANTE: JOSE GILBERTO NUNES ROLLO FILHO, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: RENATA BORSONELLO DA SILVA - SP117557-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, JOSE GILBERTO NUNES ROLLO FILHO

ADVOGADO do(a) APELADO: RENATA BORSONELLO DA SILVA - SP117557-N

Ementa

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APOSENTADORIA. OMISSÃO. REAFIRMAÇÃO DA DER. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PELA REGRA DE TRANSIÇÃO DO ARTIGO 20 DA EC N. 103/2019. TEMA 995 DO STJ. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS PROVIDOS.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração interpostos pela parte autora em face do acórdão que rejeitou matéria preliminar e deu parcial provimento às apelações das partes, alegando omissão quanto à possibilidade de reafirmação da Data de Entrada do Requerimento (DER) para fins de concessão de aposentadoria pela regra de transição prevista no artigo 20 da EC n. 103/2019, sem incidência do fator previdenciário, com reconhecimento do benefício mais vantajoso.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se houve omissão no acórdão quanto à análise da possibilidade de reafirmação da DER, para concessão de aposentadoria quando implementados os requisitos no curso do processo, nos termos do Tema 995 do STJ.III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis quando verificada obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, conforme artigo 1.022 do CPC.

Verifica-se omissão no acórdão quanto à análise da possibilidade de reafirmação da DER, admitida pela jurisprudência do STJ quando os requisitos para concessão do benefício são implementados no curso da demanda.

A reafirmação da DER é possível para o momento em que preenchidos os requisitos para concessão do benefício, inclusive entre o ajuizamento da ação e a entrega da prestação jurisdicional, desde que observada a causa de pedir.

Comprovado que a parte autora permaneceu em atividade e implementou os requisitos de idade, tempo de contribuição e carência, faz jus à aposentadoria pela regra de transição do artigo 20 da EC n. 103/2019, desde a reafirmação da DER.

Os juros de mora incidem após o prazo de 45 (quarenta e cinco) dias para implantação do benefício, conforme orientação fixada no Tema 995 do STJ.

A atualização monetária e os juros seguem os critérios fixados pela legislação e pela jurisprudência aplicável, observada a incidência da taxa SELIC após a EC n. 113/2021.

Não são devidos honorários advocatícios quando o direito ao benefício decorre de tempo de contribuição implementado após o requerimento administrativo ou o ajuizamento da ação.IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração providos, com efeitos infringentes.

Tese de julgamento:

Admite-se a reafirmação da DER para o momento em que implementados os requisitos para concessão do benefício previdenciário, inclusive no curso do processo, desde que observada a causa de pedir.

Comprovado o preenchimento dos requisitos da regra de transição do art. 20 da EC n. 103/2019 após a DER originária, é devida a concessão da aposentadoria a partir da reafirmação da DER.

Nos casos de reafirmação da DER com implementação dos requisitos no curso da ação, os juros de mora incidem após o prazo para implantação do benefício e não há condenação em honorários advocatícios.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 493 e 933; EC n. 103/2019, art. 20; EC n. 113/2021, art. 3o; Lei n. 6.899/1981.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.727.063/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, Tema Repetitivo 995.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-200

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5005268-63.2024.4.03.6183

RELATOR: DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA

APELANTE: JOSE GILBERTO NUNES ROLLO FILHO, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: RENATA BORSONELLO DA SILVA - SP117557-N

ADVOGADO do(a) APELADO: RENATA BORSONELLO DA SILVA - SP117557-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, JOSE GILBERTO NUNES ROLLO FILHO

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração interpostos pela parte autora em face de acórdão proferido por esta Nona Turma, o qual rejeitou a matérias preliminar e deu parcial provimento às apelações das partes.

A parte embargante alega, precipuamente, a existência de omissão quanto à possibilidade de concessão da aposentadoria nos termos das regras do artigo 20 da Emenda Constitucional (EC) n. 103/2019, sem a incidência do fator previdenciário (benefício mais vantajoso), com a reafirmação da DER em 24/6/2024 (data da citação) e efeitos financeiros a partir dessa data.

Assim, requer nova manifestação e novo julgamento.

Contrarrazões não apresentadas.

VOTO

Conheço dos embargos de declaração, em virtude da sua tempestividade.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) admite embargos de declaração quando, na sentença ou no acórdão, houver obscuridade,contradição ou omissão de ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou o tribunal. Também admite embargos de declaração para correção de erro material, em seu inciso III.

Segundo Cândido Rangel Dinamarco, obscuridade é "a falta de clareza em um raciocínio, em um fundamento ou em uma conclusão constante da sentença"; contradição é "a colisão de dois pensamentos que se repelem"; e omissão é "a falta de exame de algum fundamento da demanda ou da defesa, ou de alguma prova, ou de algum pedido etc." (Instituições de Direito Processual Civil. V. III. São Paulo: Malheiros, 2001, p. 685/686).

Dessa forma, assiste razão à parte embargante.

Inicialmente, constata-se a presença de omissão quanto à possibilidade de reafirmação da DER, e, sobre o Tema cumpre destacar que o Superior Tribunal de Justiça assentou tese jurídica para o Tema Repetitivo n. 995, de modo a considerar que "É possível a reafirmação da DER (Data de Entrada do Requerimento) para o momento em que implementados os requisitos para a concessão do benefício, mesmo que isso se dê no interstício entre o ajuizamento da ação e a entrega da prestação jurisdicional nas instâncias ordinárias, nos termos dos arts. 493 e 933 do CPC/2015, observada a causa de pedir" (REsp 1.727.063/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 2/12/2019).

Assim, considerado o fato de que a parte autora continuou em atividade laboral, consoante se depreende de consulta realizada no sistema cadastral do INSS (Cadastro Nacional de Informações Sociais - CNIS), passo à análise dos requisitos da aposentadoria requerida.

Com efeito, em 24/6/2024 (data da citação e conforme requerido pela parte autora), somados o interregno enquadrado (devidamente convertido) aos incontroversos apurados pelo INSS no procedimento administrativo, a parte autora faz jus à aposentadoria conforme o artigo 20 da EC n. 103/2019, porque cumpre o requisito idade (60 anos), o pedágio (36 anos e 1mês) e a carência (180 meses), consoante apurado na planilha:

Nessas circunstâncias, o termo inicial da aposentadoria corresponde à data da reafirmação da DER (24/6/2024), momento em que a parte autora implementou os requisitos à concessão do benefício previdenciário em debate.

Os juros de mora incidem apenas a contar de 45 (quarenta e cinco) dias da data da intimação da autarquia para implantação do benefício, nos termos estabelecidos pelo STJ no julgamento dos embargos de declaração interpostos no REsp n. 1.727.063, objeto do Tema Repetitivo n. 995.

Ademais, sobre atualização do débito e compensação da mora, até o mês anterior à promulgação da Emenda Constitucional n. 113, de 8/12/2021, há de ser adotado o seguinte:

(i) a correção monetária deve ser aplicada nos termos da Lei n. 6.899/1981 e da legislação superveniente, bem como do Manual de Orientação de Procedimentos para os cálculos na Justiça Federal;

(ii) os juros moratórios devem incidem à razão de 0,5% (meio por cento) ao mês, até a vigência do CC/2002 (11/1/2003), quando esse percentual foi elevado a 1% (um por cento) ao mês, utilizando-se, a partir de julho de 2009, a taxa de juros aplicável à remuneração da caderneta de poupança (Repercussão Geral no RE n. 870.947).

Contudo, desde o mês de promulgação da Emenda Constitucional (EC) n. 113, de 8/12/2021, a apuração do débito passou a ocorrer unicamente pela aplicação da Taxa SELIC, de forma simples e com apuração mensal, nos termos do artigo 3o dessa norma, ficando vedada a incidência cumulativa da Taxa SELIC com juros e correção monetária. Ressalte-se que, desde a promulgação da EC n. 136, de 9/9/2025, deve ser observada a nova redação conferida ao artigo 3o da EC n. 113/2021.

Em razão do cômputo de tempo de serviço após a data do requerimento administrativo e do ajuizamento da ação, não há condenação em honorários advocatícios, nos termos definidos pelo STJ no julgamento do Tema Repetitivo n. 995.

Dispositivo

Diante do exposto, dou provimento aos embargos de declaração da parte autora, atribuindo-lhes efeitos infringentes, a fim de suprir a omissão apontada e, nos termos da fundamentação: (i) determinar a concessão da aposentadoria nos termos do artigo 20 da EC n. 103/2019, desde a data da reafirmação da DER (24/6/2024); (ii) ajustar os critérios de incidência dos consectários legais em razão da reafirmação da DER.

É o voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APOSENTADORIA. OMISSÃO. REAFIRMAÇÃO DA DER. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PELA REGRA DE TRANSIÇÃO DO ARTIGO 20 DA EC N. 103/2019. TEMA 995 DO STJ. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS PROVIDOS.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração interpostos pela parte autora em face do acórdão que rejeitou matéria preliminar e deu parcial provimento às apelações das partes, alegando omissão quanto à possibilidade de reafirmação da Data de Entrada do Requerimento (DER) para fins de concessão de aposentadoria pela regra de transição prevista no artigo 20 da EC n. 103/2019, sem incidência do fator previdenciário, com reconhecimento do benefício mais vantajoso.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se houve omissão no acórdão quanto à análise da possibilidade de reafirmação da DER, para concessão de aposentadoria quando implementados os requisitos no curso do processo, nos termos do Tema 995 do STJ.III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis quando verificada obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, conforme artigo 1.022 do CPC.

Verifica-se omissão no acórdão quanto à análise da possibilidade de reafirmação da DER, admitida pela jurisprudência do STJ quando os requisitos para concessão do benefício são implementados no curso da demanda.

A reafirmação da DER é possível para o momento em que preenchidos os requisitos para concessão do benefício, inclusive entre o ajuizamento da ação e a entrega da prestação jurisdicional, desde que observada a causa de pedir.

Comprovado que a parte autora permaneceu em atividade e implementou os requisitos de idade, tempo de contribuição e carência, faz jus à aposentadoria pela regra de transição do artigo 20 da EC n. 103/2019, desde a reafirmação da DER.

Os juros de mora incidem após o prazo de 45 (quarenta e cinco) dias para implantação do benefício, conforme orientação fixada no Tema 995 do STJ.

A atualização monetária e os juros seguem os critérios fixados pela legislação e pela jurisprudência aplicável, observada a incidência da taxa SELIC após a EC n. 113/2021.

Não são devidos honorários advocatícios quando o direito ao benefício decorre de tempo de contribuição implementado após o requerimento administrativo ou o ajuizamento da ação.IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração providos, com efeitos infringentes.

Tese de julgamento:

Admite-se a reafirmação da DER para o momento em que implementados os requisitos para concessão do benefício previdenciário, inclusive no curso do processo, desde que observada a causa de pedir.

Comprovado o preenchimento dos requisitos da regra de transição do art. 20 da EC n. 103/2019 após a DER originária, é devida a concessão da aposentadoria a partir da reafirmação da DER.

Nos casos de reafirmação da DER com implementação dos requisitos no curso da ação, os juros de mora incidem após o prazo para implantação do benefício e não há condenação em honorários advocatícios.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 493 e 933; EC n. 103/2019, art. 20; EC n. 113/2021, art. 3o; Lei n. 6.899/1981.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.727.063/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, Tema Repetitivo 995.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu dar provimento aos embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

DALDICE SANTANA

Relatora do Acórdão